Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702971-97.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CAROLINO FILHO RECORRIDO: RENTCARS LTDA DECISÃO Como pontuado na decisão de ID 51309439, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais observa os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso, trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito, no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 51309439 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator